Tribunal: TJES
Processo: 5028930-03.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028930-03.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO. CHEGADA AO DESTINO FINAL COM ATRASO CONSIDERÁVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre falhas na prestação de serviço de transporte aéreo, com diversas alterações de itinerário, cancelamentos de voo, impedimento por parte da ré em permitir o embarque do autor e, finalmente, chegada ao destino final com expressivo atraso. Em apertada síntese, afirma o autor que programou viagem em família e adquiriu passagens aéreas de ida e volta entre Vitória/ES para Salvador/BA, com conexões. Foi necessária a aquisição de novas passagens de ida, em razão do cancelamento de um voo e da ausência de oferta de reacomodação, por parte da ré, em outro voo em horário viável para o autor. Já em relação ao voo de volta, houve alteração do itinerário e diversos outros problemas, que culminaram na chegada ao destino final apenas no dia seguinte ao originalmente previsto. Pede, nestes termos, que seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para condenar a requerida no pagamento de indenização a título de danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

(3).
A parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

(4).
Em análise dos autos, nota-se que a alteração do itinerário e os cancelamentos dos voos são fatos incontroversos, até mesmo porque a parte ré confirma que a chegada do autor ao destino final se deu apenas no dia posterior ao previsto. O cancelamento dos voos, de forma injustificada, caracteriza a falha na prestação do serviço ofertado pela ré. Sobre tal ponto, em regra, prevalece o entendimento de que o atraso/cancelamento/remanejamento de voo, por si só, não enseja lesão extrapatrimonial, salvo se observada alguma consequência gravosa ao passageiro. Entende-se que atraso considerável do horário inicialmente previsto para chegada ao destino final gerou abalo e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente porque,
in casu
, a chegada se deu em dia diverso do devido e a requerida submeteu o autor a tratamento degradante, descrito na petição de ingresso. Por tais singelas razões, há a configuração do dano extrapatrimonial.

(5).
A situação narrada é configuradora de dano moral e não se confunde com o mero dissabor cotidiano. No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor comporta majoração, sobretudo se analisada a sequência de falhas da ré, sem que fossem adotadas medidas efetivas para minimizar o desconforto do requerente. Sendo assim, a r. sentença comporta ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, de modo a majorar o
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
R$ 8.000,00
(oito mil reais). Ademais, mantêm-se incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(7).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)